Tribunal: TJDFT
Processo: 0729775-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. QUADRO CLÍNICO. EMERGÊNCIA. RECUSA. PRAZO DE CARÊNCIA. CUMPRIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. ATO ILEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A contratação de empresa de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, porquanto, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
2. Mesmo havendo prazo de carência, em se tratando de situação de urgência ou emergência, o plano de saúde deve providenciar o pronto atendimento do segurado (art. 35-C, Lei n.o 9656/98, alterada pela Lei n.o 11.935/2011), sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado (AgRg no AREsp 213.169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012).
3. O dano moral restou caracterizado por força do ato ilícito, ou seja, a recusa ilegítima da internação emergencial, concorrendo para o agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, que já ostentava quadro psicológico alterado por conta da sua grave doença.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.